Tribunal: TJES
Processo: 5023684-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023684-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIANE SARTER DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023684-22.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: CLAUDIANE SARTER DOS SANTOS COSTA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI nº 9176826
, inexigível o débito dele decorrente e condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando detidamente os autos constata-se que o histórico de consumo (ID 16260656 – PÁG. 13) apresenta variação significativa após a realização do procedimento técnico de inspeção e subsequente substituição do equipamento medidor, ocorrido em 02/01/2024. Os relatórios de medição evidenciam que, no período posterior à intervenção técnica, verificou-se um incremento expressivo na média de consumo registrada, em comparação aos índices habitualmente verificados nos ciclos de faturamento precedentes.

Tais fatos, isoladamente, não podem ser entendidos como prova de fraude, mas informa a possibilidade da cobrança do valor que deixou de ser registrado através do cálculo de recuperação de consumo. Em outras palavras, ainda que não se reconheça existência de fraude, há prova de cobrança a menor e, assim, também pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, persiste o dever de pagamento pelo consumidor daquilo que deixou de ser faturado.

No que se refere à inspeção, não há falar em nulidade por ausência de acompanhamento porque, no caso dos autos, a inspeção foi realizada na presença da recorrida conforme ID 16260664.

Outrossim, não vislumbro ofensa ao contraditório porque, antes da cobrança, foi permitido a recorrida exercer o recurso administrativo (ID 16260667).

Diante desse quadro, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de
suspender a cobrança do valor referente à recuperação de consumo
(TOI 9176826) oportunizando à recorrente, concessionária de serviço público, o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Em relação aos danos morais, tenho de assistir razão ao recorrente, pois,
como já abordado acima

após a inspeção e substituição do relógio medidor houve aumento do consumo medido, o que, embora isoladamente não possa ser considerado como prova de fraude, demonstra que houve cobrança a menor.

Nesse contexto, o ajuizamento de ação e a discussão sobre a regularidade do procedimento de inspeção e a cobrança de débitos por consumo a menor inserem-se no âmbito dos transtornos cotidianos e do mero aborrecimento inerente às complexas relações de consumo que envolvem serviços essenciais, o que impõe a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

a)

SUSPENDER A COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
referente ao TOI nº 9176826, no valor de R$ 10.316,86 dez mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), até que exercida a ação própria, ficando a recorrente obstada de cobrar o débito por qualquer meio, sob pena de multa;

b)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem
custas e honorários advocatícios arbitrados, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023684-22.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: CLAUDIANE SARTER DOS SANTOS COSTA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI nº 9176826
, inexigível o débito dele decorrente e condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando detidamente os autos constata-se que o histórico de consumo (ID 16260656 – PÁG. 13) apresenta variação significativa após a realização do procedimento técnico de inspeção e subsequente substituição do equipamento medidor, ocorrido em 02/01/2024. Os relatórios de medição evidenciam que, no período posterior à intervenção técnica, verificou-se um incremento expressivo na média de consumo registrada, em comparação aos índices habitualmente verificados nos ciclos de faturamento precedentes.

Tais fatos, isoladamente, não podem ser entendidos como prova de fraude, mas informa a possibilidade da cobrança do valor que deixou de ser registrado através do cálculo de recuperação de consumo. Em outras palavras, ainda que não se reconheça existência de fraude, há prova de cobrança a menor e, assim, também pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, persiste o dever de pagamento pelo consumidor daquilo que deixou de ser faturado.

No que se refere à inspeção, não há falar em nulidade por ausência de acompanhamento porque, no caso dos autos, a inspeção foi realizada na presença da recorrida conforme ID 16260664.

Outrossim, não vislumbro ofensa ao contraditório porque, antes da cobrança, foi permitido a recorrida exercer o recurso administrativo (ID 16260667).

Diante desse quadro, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de
suspender a cobrança do valor referente à recuperação de consumo
(TOI 9176826) oportunizando à recorrente, concessionária de serviço público, o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Em relação aos danos morais, tenho de assistir razão ao recorrente, pois,
como já abordado acima

após a inspeção e substituição do relógio medidor houve aumento do consumo medido, o que, embora isoladamente não possa ser considerado como prova de fraude, demonstra que houve cobrança a menor.

Nesse contexto, o ajuizamento de ação e a discussão sobre a regularidade do procedimento de inspeção e a cobrança de débitos por consumo a menor inserem-se no âmbito dos transtornos cotidianos e do mero aborrecimento inerente às complexas relações de consumo que envolvem serviços essenciais, o que impõe a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

a)

SUSPENDER A COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
referente ao TOI nº 9176826, no valor de R$ 10.316,86 dez mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), até que exercida a ação própria, ficando a recorrente obstada de cobrar o débito por qualquer meio, sob pena de multa;

b)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem
custas e honorários advocatícios arbitrados, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.